Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000745-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S)
JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA
LUCIANO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que lhes decretou a prisão preventiva por cometerem, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 157, §2o, inc. II e §2o-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.
A ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, sustenta o i. Defensor Público a carência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, porquanto lastreado em presunção de periculosidade extraída da gravidade em abstrato do crime de roubo, bem como em argumentos retóricos e genéricos, sem qualquer vinculação empírica com as circunstâncias fáticas e as condições pessoais dos agentes, que ostentam nenhum outro registro criminal; além disso, o magistrado a quo não cuidou de motivar o porquê da inadequação ou insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, descuidando do caráter excepcional da segregação cautelar.
Forte em tais premissas, e alegando em abono que a manutenção dos increpados no cárcere surte efeitos deletérios que ensejam premente cessação, cita que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347, considerou o sistema penitenciário como o “maior sistema de violação de direitos humanos no Brasil” (sic); para então requerer a concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, a fim de que aguardem soltos o julgamento meritório do remédio heroico, expedindo-se, para tanto, os respectivos alvarás de soltura.
Subsidiariamente, reclama a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a ação mandamental com a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 30716967 ao ID 30716969.
É o relato do essencial.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos legais autorizadores da medida constritiva da liberdade de ir e vir do agente.
Nessa ordem de ideias e levando em consideração os argumentos vertidos pelo i. Defensor Público, bem como a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar da ordem de habeas corpus (CF/88 – art. 5o, LXVIII), porquanto, embora não tenham sido prolatadas de maneira exemplar, as decisões combatidas, aparentemente, especam a prisão preventiva em fundamentos idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, em uma análise perfunctória, verifiquei que o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios bastantes do suposto envolvimento dos pacientes com os delitos que lhes são imputados, destacando, outrossim, que a gravidade concreta do modus operandi – premeditação que extrapola o dolo de ímpeto, somada ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas mediante uso de “enforca gato” (abraçadeiras plásticas) –, seria capaz de revelar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
Nesse sentido, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
Quanto ao indeferimento do pedido de revogação da custódia, pontuou que os motivos ensejadores da restrição de liberdade ainda permaneciam, acrescentando que o acusado Luciano da Silva responde à outra ação penal também pelo crime de roubo circunstanciado, enquanto seu comparsa Jhony Brendo Freitas Nunes da Silva reside em comarca distante do distrito da culpa, a demonstrar, quanto a este último, a indispensabilidade da prisão também para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, e no que se refere ao primeiro, o reforço argumentativo acerca da necessidade da segregação a bem da ordem pública.
E nos termos do Enunciado Orientativo n.o 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.
Igualmente, há julgados no sentido da indispensabilidade da custódia preventiva para garantia da aplicação da lei penal, quando o acusado reside fora do distrito da culpa. Veja-se: “(...) II – A prisão cautelar encontra justificativa nos imperativos da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a quantidade de substância entorpecente (maconha) apreendida, meio de transporte, modo de acondicionamento e finalidade de levar a droga para outra Unidade da Federação, que evidenciam a gravidade concreta da conduta, e ainda, por não residir na paciente no distrito da culpa. Com o parecer, ordem denegada.” (TJ-MS 14077368420178120000 MS 1407736-84.2017.8.12.0000, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 31/07/2017, 2a Câmara Criminal).
Ademais, como se sabe, a teor do art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições não prisionais do art. 319 do CPP, de modo que os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelos pacientes, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Destarte, não se revelando completamente desfundamentadas as decisões que justificam a prisão ora hostilizada, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes JHONY BRENDO FARIAS NUNES DA SILVA e LUCIANO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator